Tribunal: STF
Processo: ARE 1505505
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 280, 282 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal de Aracaju:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. SOLDADO PM – ALUNO. TESE DE ILEGALIDADE / INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO EM QUATRO CLASSES. ARTIGO 14, § 9º DA LEI ESTADUAL Nº 2.066/76. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ARTIGO 22, XXI, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8º, § 2º, ALÍNEA ‘C’ DO DECRETO-LEI Nº 667/69. DIVISÃO DE MILITARES EM CÍRCULOS DE CONVIVÊNCIA. ORGANIZAÇÃO DO CORPO DE MILITARES QUE NÃO PERMITE A EQUIPARAÇÃO DO SOLDADO ALUNO COM O SOLDADO GRADUADO. ISONOMIA RESPEITADA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA LEI ESTADUAL Nº 2.066/76. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, sendo a parte recorrente dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão do benefício da justiça gratuita, que ora deferido, nos termos do artigo 98 do CPC. 



    2. Inicialmente, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade, suscitada em contrarrazões, visto que o recurso expressamente impugna os fundamentos da sentença e, do mesmo modo, aponta os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. 



    3. Trata-se de Recurso inominado, objetivando, em apertada síntese, a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados no processo de origem, de ressarcimento moral e material, correspondente à diferença do subsídio recebido pelo recorrente como Soldado PM – Aluno e o equivalente ao cargo de Soldado PM – 3ª Classe, o qual reputa lhe ser devido. Para tanto, esclarece que o curso de formação de soldado não é previsto como uma etapa do concurso, de modo que, sua matrícula já marca o ingresso na Corporação, na condição de soldado investido em cargo público militar, sendo injustificada a distinção de remuneração aplicada. 



    4. Sustenta a inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual nº 2.066/76, por violar o artigo 22, XXI, da CF/88 e o artigo 8º, § 2º, alínea ‘C’ do Decreto-Lei nº 677/1969, sob o fundamento de que a classe Soldado PM – Aluno consiste em uma 
4ª classe na graduação de soldado, o que não é possível, ante a limitação legal de três classes prevista no citado Decreto-Lei. Contrarrazões às fls. 615/637.



    5. O ponto fulcral da insurgência recursal posta ao crivo deste juízo revisor consiste em perquirir, a partir dos elementos 
fático-probatórios encartados aos autos, se a parte recorrente, possui, ou não, direito à percepção de diferença salarial pretendida, relativa ao subsídio do cargo de Soldado PM – 3ª Classe, desde o ingresso no Curso de formação, o que perpassa pela análise da constitucionalidade e legalidade do artigo 14, § 9º da Lei Estadual nº 2.066/76 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe), com redação dada pela LC n.º 231/2013, ante o artigo 22, XXI, da CF/88 e artigo 8º, § 2º, alínea ‘c’ do Decreto-Lei n.º 667/69. 



    6. Prevê o Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe (Lei 2.066/1976), com redação dada pela Lei Complementar nº 231/2013, em seu Art. 14, § 9º: ‘O Aluno é o recém-incorporado ou matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, ainda sujeito a estágios de treinamento de formação, programados para a habilitação básica do policial-militar, e em serviço, na forma que dispuser o regulamento’. Por sua vez, o Art. 22, inciso XXI, assim dispõe: ‘Compete privativamente à União legislar sobre: XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 



    7. Dessa maneira, a União, no exercício da sua competência para disciplinar a carreira militar, traçando normas gerais federais sobre a matéria, editou o Decreto-lei nº 667/69, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências. Tal diploma normativo, em seu artigo 8º, § 2º, alínea ‘c’, prevê que ‘os Estados, Territórios e o Distrito Federal poderão, se convier às respectivas Polícias Militares, subdividir a graduação de soldado em classes, até o máximo de três’, dispositivo este que o recorrente reputa ter sido violado pela Lei Estadual nº 2.066/76, em razão da subdivisão Soldado PM – Aluno, prevista no Art. 14, § 9º. 



    8. Como dito acima, o Soldado PM – Aluno é o 
recém-incorporado ou matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, ainda sujeito a estágios de treinamento de formação, de modo que, diferentemente do que aduz o recorrente, não houve a criação de nova classe de Soldado no Círculo de Praças com o Art. 14, § 9º, mas, na verdade, foi estabelecida uma nova categoria de soldado especial, inserida no Círculo de Praças Especiais, que reúne alunos e aspirantes aos demais círculos hierárquicos comuns.



    9. Em tempo, importa esclarecer que, dentro da instituição da Polícia Militar, como órgão castrense, o seu corpo de militares é composto por Círculos Hierárquicos, formados para desenvolver o convívio de militares da mesma categoria e reforçar o caráter de hierarquia e disciplina na caserna. Do ponto de vista da legalidade, esses círculos também compõem a base organizacional do quadro de integrantes da carreira, previstos no art. 14 do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Sergipe (Lei nº 2.066/76): o círculo de Oficiais, o círculo de Praças e o círculo de Praças Especiais. E conforme previsto nos §§ 2º e 3º, os soldados e os alunos do curso de formação fazem parte dos círculos distintos, enquanto estes são inseridos como Praças Especiais e os primeiros no de Praça. 



    10. Ante tais esclarecimentos, entendo que o Soldado 3ª Classe não pode ser confundido ou colocado no mesmo patamar do Soldado PM – Aluno, como pretende o recorrente, visto que, para ser engajado como Soldado é imprescindível a realização da graduação, conferida pelo Comandante-geral da Polícia Militar (art. 14, § 2º), como também, ser aprovado no curso de formação e habilitação profissional. 



    11. Nesse toar, o Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe não criou quarta classe de Soldado regular (Praças comuns), mas sim, uma categoria especial antecedente, composta pelo aluno do Curso de Formação que ingressa na carreira militar de forma precária, estando sua permanência condicionada à aprovação no curso de formação, etapa esta, inclusive, prevista no próprio edital do certame. Do mesmo modo, na condição de Soldado PM – Aluno, o aprovado não exerce as atribuições, deveres e responsabilidades do Soldado de 3ª Classe e, por todos os motivos expostos, com ele não se confunde. 



    12. Por essas razões, não há que se falar em inconstitucionalidade formal reflexa/ilegalidade do artigo 14, § 9º da Lei Estadual n.º 2.066/76. Da mesma forma, não vislumbro violação ao princípio da isonomia, visto que, conforme esclarecido, o Soldado 
3ª Classe e Soldado PM – Aluno possuem atribuições, deveres, direitos e responsabilidades distintas, não havendo que se falar em aplicação de vantagens e direitos equivalentes como pretende o recorrente, sendo justificada a distinção de remuneração para tais posições, situação esta, inclusive, do conhecimento da parte quando se submeteu ao concurso público. 



    13. Nesse sentido, consta previsão expressa no Edital 
nº 04/2018, que regulamentou o certame objeto dos autos, na cláusula 15 que o Curso de Formação tem como objetivo a preparação do Soldado PM – 3ª classe, sendo, dessa forma, a condição de soldado – aluno uma etapa prévia e indispensável ao posto almejado. Somente após sua conclusão e satisfeitas as exigências legais, o mencionado aluno será declarado Soldado PM 3ª classe, com a sua primeira lotação. 



    14. Dessa maneira, considerando a inexistência de ilegalidade a ser sanada ou inconstitucionalidade a ser declarada, infundada é a insurgência recursal posta ao crivo deste juízo revisor, não havendo argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, proferida de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo.



    15. Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença fustigada, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 



    16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. É como voto” (fl. 6-8, e-doc. 32). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma recursal de origem contrariado o inc. XXI do art. 22 e o art. 37 da Constituição da República.



    Defende o “enquadramento legal do Soldado Aluno como militar da ativa e da graduação de Soldado, tendo em vista que o Soldado Aluno é um aluno de órgão de formação de policiais militares da ativa da carreira de praças, da graduação inicial de Soldado” (fl. 9, e-doc. 35).



    Sustenta que, “sendo considerada inconstitucional a quarta classe da graduação de Soldado, que fora criada pelo recorrido, o recorrente faria jus ao subsídio de Soldado 3º Classe, desde quando ingressou na corporação e teria direito de ser elevado a subdivisão da graduação de Soldado subsequente, haja vista que diante da ilegalidade criada pelo recorrido, a subdivisão de Soldado 
1ª classe da Polícia Militar do Estado de Sergipe, encontra-se praticamente vazia” (fl. 10, e-doc. 35).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47).



    O agravante acrescenta que “não se está questionando dispositivos da Lei Estadual nº 2.066/76, mas sim a violação ao art. 93, IX da CF (negativa de prestação jurisdicional), além dos arts. 22, XXI; 42, § 1º e 142, § 3º, III, também da Carta Magna” (fl. 6, e-doc. 53). 



    Pede o “conhecimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, julgando-se procedente a presente insurgência, para receber, conhecer e dar provimento in totum ao Recurso Extraordinário outrora interposto pelo agravante, e ora reiterado, em todos os seus termos, para, assim, modificar o acórdão vergastado, eis que a matéria é de repercussão geral e notadamente porque está prequestionada” (fl. 23, e-doc. 53).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O agravante limitou-se a mencionar, no recurso extraordinário, que “a questão possui relevância social e jurídica, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas na medida em que causa grave dano material e a progressão funcional dos militares estaduais da graduação de Soldado da Polícia Militar do Estado de Sergipe” (fl. 7, e-doc. 35).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO POR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2ºdo CPC. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE 
n. 1.231.751-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, 
§ 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    5. A alegação de contrariedade ao § 1º do art. 42 e ao § 3º do art. 142 da Constituição da República foi suscitada apenas no agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, não tendo sido objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem.



    A inovação da matéria em agravo é juridicamente inaceitável para comprovação de prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de 
discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do 
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    6. É de se anotar, também, a ausência de demonstração pelo agravante da ofensa aos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    Ainda que se pudessem superar esses óbices de admissibilidade, o que não se dá, como antes anotado, para rever essa conclusão das instâncias antecedentes seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALUNO-MILITAR. CONCURSO PARA OFICIAL. REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I– Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II– É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III– Majoração dos honorários advocatícios previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil descabida, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. IV– Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.045.765-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÃO. PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. 1. Os proventos dos policiais militares inativos, quando sub judice a controvérsia sobre sua revisão em posto hierarquicamente superior superior, em decorrência da extinção da graduação a que pertenciam, encerram a análise de normas infraconstitucionais locais, e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 853.873-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/2/2015; ARE 712.980-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/2/2014; e ARE 675.557-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/5/2012. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 
3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Apelação Cível. Administrativo. Policial Militar. Inativo. Mérito. Revisão dos proventos. Transferência para a reserva sob a égide da lei nº 3.933/81. Extinção da graduação de promoção ao grau hierárquico imediatamente superior. Lei Nova. Direito a reclassificação no posto de 1º Tenente. Possibilidade. Aplicação do art. 40. parágrafo 8º da CF/88. Direito Adquirido. Correção Monetária. índice aplicável. INPC. Fixação Possível. Redução da verba honorária para 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Reexame Necessário. Correção Monetária. Termo inicial a data do pagamento a menor de cada parcela. Juros de Mora. Dies a quo – data da citação – e índice aplicável – 0.5% a.m. (meio por mês) ou 6% a.a. (seis por cento ao ano). sentença parcialmente reformada em reexame necessário” 
5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 850.308-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora